Tribunal: STF
Processo: AI 474978
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REEXAME DE
   FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADVOGADO.
   IMUNIDADE PROFISSIONAL. ESTATUTO DA ADVOCACIA. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL.
Para se chegar a conclusão diversa daquela
   a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os
   fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso
   extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
Quanto à questão da imunidade profissional, trata-se de
   matéria de âmbito infraconstitucional. Incabível, pois, o recurso
   extraordinário, visto que não há ofensa direta à Constituição
   federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.